Tribunal: TJDFT
Processo: 0728857-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0728857-45.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: CONDOMÍNIO JARDIM EUROPA AGRAVADOS: LINCOLN DE SENA MOURA, WALDEMAR RAUL KUMMEL FILHO, INÁCIO MACHADO DE AZEVEDO, SILVÉRIO AMORIM, SIMONE ARANDA TEIXEIRA, LEANDRO LADEIRA NEIVA, AYASKARA ALESSANDRADE MATTOS LIMA, IZAURA LIMA GUIMARÃES, JONAS LEONEL DE FREITAS, JOSÉ ARILTON DE LUCENA, JOSÉ EVILÁSIO T CORREA, JOSÉ OLÍMPIO ALVES NETO, MALTA ELENA FERRAZ, MÁRCIA CRISTINA MOSCOSO, MARIA DO SOCORRO CAMPOS PASSOS, ORGELINO DOS REIS DUQUE, REGINA BIANCHI JULIANO, SÍLVIA NUNES MAGALHÃES, VANYR INÁCIO B BERNARDES DESPACHO CONDOMÍNIO JARDIM EUROPA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. Acrescenta ter apontado os dispositivos legais tidos por violados. Ressalta que a jurisprudência sobre a matéria em destaque não está pacificada no âmbito da Corte Superior. Consigna também, ausência do devido processo legal, cerceamento de defesa, bem como desrespeito ao princípio da não surpresa. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018